Tribunal: TJSP
Processo: 1049862-89.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Eliminação, em concurso para provimento do cargo de Soldado PM de 2a Classe, decorrente de reprovação na avaliação psicológica – Nulidade da sentença configurada – Matéria que depende de prova pericial – Sentença anulada, com determinação no sentido de que se realize perícia – Recurso provido.